Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-93.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010992-93.2018.8.11.0000
Recorrente: LEANDRO MUSSI
Recorrido: METROPOLITAN LIFE INSURE CO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEANDRO MUSSI (id 27106974) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
O efeito suspensivo foi deferido no id 28588999, com determinação de suspensão do trâmite do recurso para aguardar o julgamento da Controvérsia n. 29 do STJ, nos termos do artigo 1.036, § 1o do CPC.
Posteriormente a parte Recorrente postulou pela extensão do efeito suspensivo (id 29144461) para outras situações não expostas anteriormente, o que restou indeferido (id 29340995).
Foi interposto o pedido de tutela de urgência no STJ, conforme se observa pela leitura da decisão id 31030453, tendo sido proferida a seguinte decisão pelo Ministro Presidente dessa Corte:
“Ante o exposto, dada a peculiaridade do caso concreto, defiro o pedido alternativo formulado na presente tutela de urgência, determinando a suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens do requerente, até ulterior deliberação pelo relator. Comunique-se com urgência à Presidência do TJMT, onde tramita o recurso especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1010992-93.2018.8.11.0000, para que adote as providências cabíveis.”
Desse modo, verifica-se que houve o deferimento da extensão da tutela de urgência pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser aguardado o julgamento da Controvérsia n. 29 pelo STJ, para posterior juízo de admissibilidade por esta Vice-Presidência.
Assim, tendo em vista que já foram indicados recursos representativos da mesma controvérsia, determino a suspensão do trâmite deste recurso (Controvérsia 29 do STJ), consoante o disposto no art. 1036, §1o do CPC.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi